Tribunal: TJMT
Processo: 1002427-85.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002427-85.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[REI TINTAS S.A. - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), REI TINTAS S.A. - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), REI TINTAS S.A. - CNPJ: 26.523.837/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELA DECISÃO AGRAVADA E NÃO IMPUGNADA ANTERIORMENTE PELA VIA ADEQUADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pela empresa Rei Tintas S.A. contra decisão monocrática que negou provimento aos Recursos de Apelação, sem discutir a questão da assistência judiciária gratuita, já indeferida anteriormente em decisão autônoma.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a admissibilidade do Agravo Interno que busca reexaminar matéria já decidida e não impugnada pela via recursal adequada.

III. Razões de decidir

3. A matéria referente ao indeferimento da assistência judiciária foi decidida em 15 de maio de 2024, sem interposição de recurso oportuno.

4. A ausência de recurso específico contra o indeferimento da assistência judiciária, e sua posterior invocação apenas em sede de Agravo Interno, configura inovação recursal. A preclusão consumativa e o não enfrentamento da matéria pela decisão agravada impede o conhecimento do Agravo Interno nesta questão.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “A arguição de matéria cujo mérito não foi enfrentado na decisão recorrida, especialmente quando a questão sequer foi impugnada pela via processual adequada, quando poderia ter sido feita, configura inovação recursal, a afastar o conhecimento do Agravo Interno”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1843514/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29.06.2022.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto por
Rei Tintas S.A.
, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento aos Recursos de Apelação.

A Agravante defende, em resumo, que, “está com suas atividades paralisadas, a qual não aufere rendas e nem receitas, sendo impossibilitada de arcar com custos processuais e honorários sucumbenciais”, de modo que faz jus ao deferimento da gratuidade da justiça.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, “com a finalidade de manter/reestabelecer os benefícios da justiça gratuita em favor da empresa Agravante, nos termos do caput, do artigo 99, do Código de Processo Civil combinado a Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça”.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso (id. 240390158).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Rei Tintas S.A.
insurge-se, por meio deste Agravo Interno, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento aos Recursos de Apelação.

Para uma melhor compreensão da controvérsia, faço um breve retrospecto do andamento processual.

A Agravante, por meio da
Ação Declaratória c/c Consignação em Pagamento
de origem, pretendeu, em resumo, fosse declarada a ilegalidade da exigência prevista na Lei Estadual no 8.672/2007, como condição para a aprovação dos processos compensatórios; reconhecida a validade dos cálculos dos valores devidos pela autora, referente a Cota Parte do Município, atualizados pela taxa Selic, conforme laudos periciais contábeis apresentados; reconhecida a quitação dos débitos tributários da autora junto ao Estado de Mato Grosso, por meio de compensação com as cartas de crédito apresentadas, bem como expedido precatório para o saldo remanescente após a compensação e; determinada a aceitação das cartas de crédito para estancar a correção dos valores devidos e suspender os processos compensatórios até a conclusão da ação.

O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, diante da inadequação da via eleita, cuja sentença foi objeto de Recurso de Apelação, interposto pela Rei Tintas S.A., e de Recurso de Apelação Adesivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Distribuídos os recursos à esta Relatora, proferi despacho, em
15 de agosto de 2023
, para que a Agravante apresentasse documentação pertinente para análise do pedido de assistência judiciária (id. 178645676).

A Agravante, então, em
6 de setembro de 2023
, carreou documentação ao feito e pugnou pelo deferimento da gratuidade da justiça (id. 181439155).

Em
18 de fevereiro de 2024
proferi despacho e determinei a intimação do Estado de Mato Grosso, para se manifestar acerca da documentação apresentada pela Agravante (id. 202767674).

O Estado de Mato Grosso, em 28 de fevereiro de 2024, requereu o indeferimento do pleito de gratuidade da justiça (id. 204193650).

Em
15 de maio de 2024
,
indeferi

o pedido de assistência judiciária
, formulado pela Agravante, e
determinei
a esta que promovesse o
recolhimento do preparo recursal
(id. 214854191), tendo sido
intimada
da referida decisão em
17 de maio de 2024
, conforme está no expediente no 33668944 do sistema do Processo Judicial Eletrônico da Segunda Instância.

A Agravante, em
22 de maio de 2024
compareceu ao feito e
comprovou o pagamento do preparo recursal
(id. 215725691).

Na sequência, em
13 de junho de 2024
,
proferi decisão monocrática
, momento em que foi
negado provimento
aos

Recursos de Apelação (id. 219111160).

Contra essa decisão, insurge-se, agora, a Agravante, e impugna, tão somente, o indeferimento da
assistência judiciária
.

Destaco, desde logo, que o recurso não merece ser conhecido.

Com efeito, a decisão que indeferiu a assistência judiciária foi proferida em
15 de maio de 2024
(id. 214854191), tendo sido a Agravante
intimada
do referido ato processual em
17 de maio de 2024
, conforme está no expediente no 33668944 do sistema do Processo Judicial Eletrônico da Segunda Instância,
sem
que tenha sido interposto o recurso adequado contra o mencionado indeferimento.

Ademais,
na decisão que negou provimento aos Recursos de Apelação
, que, agora, é objeto do presente Agravo Interno,
sequer houve o enfrentamento da questão da gratuidade da justiça
, visto que se limitou a mencionar, em razão, justamente, do pedido realizado pelo Estado de Mato Grosso, na data de 28 de fevereiro de 2024 (id. 204193650), que, “quanto ao pedido para revogação da justiça gratuita, imperioso consignar que este já foi analisado no id. 214859673, com o indeferimento e a determinação para recolhimento do preparo”.

Daí decorrente, a arguição de matéria cujo mérito não foi enfrentado na decisão recorrida, especialmente quando a questão sequer foi impugnada pela via processual adequada, quando poderia ter sido feita, configura inovação recursal, a afastar o conhecimento do Agravo Interno.

A propósito, confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Inviável o conhecimento da matéria suscitada apenas em sede de agravo interno, constituindo indevida inovação recursal ante a configuração da preclusão consumativa. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1843514/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2022).

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024